Tribunal: TJMT
Processo: 1002631-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002631-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Condomínio, Assembléia, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ABNER HUGO APARECIDO LOPES - CPF: 055.619.481-05 (ADVOGADO), ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (ADVOGADO), CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA - CNPJ: 12.667.971/0001-79 (AGRAVANTE), IVANILDO R VIEIRA - CNPJ: 00.955.104/0001-50 (AGRAVANTE), ALCIEL MACHADO LIMA - CPF: 880.123.102-44 (AGRAVADO), ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 931.742.099-00 (AGRAVADO), FABIANI KRELING - CPF: 002.468.821-58 (AGRAVADO), GILBERTO LUIS BENSO - CPF: 340.375.001-91 (AGRAVADO), LEONARDO KRELING - CPF: 041.120.721-04 (AGRAVADO), LINA BRAGA DOS SANTOS - CPF: 000.518.791-58 (AGRAVADO), MARIA HELENA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 883.965.501-82 (AGRAVADO), NEIVA DE FATIMA FRANCA - CPF: 935.584.571-53 (AGRAVADO), RAIMUNDO GOMES DA SILVA - CPF: 425.349.503-63 (AGRAVADO), VITOR KRELING - CPF: 272.571.420-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE C/C
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
E INDENIZAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - ABSTENÇÃO DE COBRANÇAS
- ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Estando presentes a probabilidade do direito dos autores, cobrados por dívida inexistente, e o perigo de dano proveniente da manutenção de seus nomes em protestos, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção de cobrança extrajudicial até a resolução de mérito da lide
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n°. 1002631-82.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Dissolução de Sociedade Civil c/c Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, deferiu parcialmente a tutela de urgência
para o fim de determinar que a requerida cesse a cobrança dos valores inerentes ao débito discutidos nos autos, até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Os agravantes alegam que o empreendimento foi criado em 1993 como clube campestre porque ficava em uma área rural distante 22 km de Sinop, e todos os associados que adquiriram os títulos teriam direito a usufruir de uma parcela da área.

Aduzem que desde a promulgação da Lei n°. 157/2017, essas terras passaram a ser urbanas, portanto as exigências a serem cumpridas agora são diversas da época da criação.

Dizem que os agravados tinham ciência da taxa de manutenção destinadas ao uso exclusivo dos proprietários.

Pontuam que
a convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os condôminos (Súmula 260/STJ) conforme ata de constituição anexa, ou seja, faz lei entre os condôminos e o condomínio não podendo se escusar de efetuar a quitação de taxas condominiais em prol do bem comum
.

Afirmam que o objetivo dos agravados e receber os benefícios da manutenção da área sem a contraprestação.

Sustentam estarem preenchidos os requisitos para a suspensão do
decisum
e pede, no final, sua reforma.

Liminar indeferida (ID no. 77408950).

Contraminuta no ID no. 79620993.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 300 do CPC enuncia que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Nestes autos, há tanto a plausibilidade do direito invocado quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que não é razoável impor aos autores que aguardem a instrução probatória e a viabilidade de apreciação do mérito da causa para só então obter a prestação jurisdicional.

A argumentação apresentada pelos recorrentes em segunda instância não é capaz de desconstituir a conclusão de ausência de benfeitorias e de irregularidade na constituição do condomínio.

Não fosse o bastante, contribuem para o deferimento da medida de urgência a sua reversibilidade (art. 300, §3o, do CPC) e a ausência de
periculum in mora
inverso.

Enquanto pendente discussão judicial sobre o assunto, a cessação das cobranças extrajudiciais não oferece risco para o regular exercício de direitos de nenhuma das partes, visto que é facilmente conversível em reparação pecuária, além de poder ser restabelecida, caso se constate a regularidade dos atos dos agravantes.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO ALTERNATIVO DE DEPÓSITO EM JUÍZO - POSSIBILIDADE -

TUTELA RECURSAL ANTECIPATÓRIA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO IRREVERSÍVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar para o fim de depositar os valores das parcelas vincendas em Juízo
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(AI no. 1613293-3, 17a Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Rosana Amara Girardi Fachin, julgado em 29/03/2017, publicado em 07/04/2017, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO NEGATIVA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CABIMENTO.
A documentação apresentada pelos autores com a petição inicial dá suporte, pelo menos neste momento processual, à pretensão de não ter seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito, pois evidencia a probabilidade do direito invocado
.
Quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação decorre naturalmente dos prejuízos que advém de registros desabonatórios de restrição de crédito
.
No caso, portanto, deve ser deferida a tutela de urgência pretendida, porquanto presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
. (AI no. 70082915299, 24a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Fernando Flores Cabral Junior, julgado em 30/10/2019, publicado em 1o/11/2019, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021